Tribunal: TJDFT
Processo: 0726815-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA 1264 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de suspensão do curso do processo até julgamento do Tema Repetitivo n.o 1264 do STJ.
2. Fatos relevantes. (i) o e. Juízo a quo teria determinado a suspensão do curso do processo, em razão do Tema n.o 1264; (ii) a causa de pedir da petição inicial estaria fundamentada tanto na existência de eventual abusividade quanto na prescrição.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a manutenção (ou não) da suspensão do curso processual da demanda originária (ação de declaração de inexistência de débito).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Segunda Seção do STJ afetou os Recursos Especiais n° 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1264, no qual se busca "definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”.
5. A Corte Superior determinou a suspensão do curso de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (caso concreto), conforme o art. 1.037, inc. II do CPC.
6. A questão em debate guarda correspondência ao Tema Repetitivo 1264 do Superior Tribunal de Justiça (insuficiência da alegação de que a causa de pedir seria referente à eventual abusividade e não à prescrição).
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1264; TJDFT, acórdão 1994718, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 20.05.2025; acórdão 2034856, rel. Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe 01.09.2025.